Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DO VALOR FOMENTADO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (CPC, ART. 80, II E III). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denota que, ao ser-lhe transferido valor a título de saque, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, devendo ser o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III).
3. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
4. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor, afora deter ciência de que o importe colocado à sua disposição através do saque realizado sobejara abatido do limite do instrumento de crédito, satisfizera parte do saldo excedente ao valor consignável descontado de benefício previdenciário por via do pagamento de fatura.
5. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pelo aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado.
6. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II, III, IV e VI).
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.